Tribunal: TJES
Processo: 0000092-61.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ambiental; Crime contra a administração ambiental
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO OU DANO A FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ART. 38 DA LEI Nº 9.605/98. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTRUIÇÃO OU DANO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu os réus da acusação de prática do crime ambiental tipificado no art. 38 da Lei nº 9.605/98, por ausência de materialidade delitiva. A sentença considerou insuficientes os elementos probatórios apresentados, em razão da inexistência de laudo pericial, tratando-se de crime que deixa vestígios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas apresentadas nos autos são suficientes para a condenação pelo crime ambiental previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a caracterização do crime ambiental previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98, é necessário comprovar, por meio de perícia técnica, que a conduta foi praticada contra floresta considerada de preservação permanente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A materialidade do delito ambiental que deixa vestígios deve ser comprovada mediante exame pericial direto, conforme os arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal, não podendo ser suprida por outros meios probatórios, exceto quando demonstrada a impossibilidade de realização da perícia.

5. A jurisprudência pátria estabelece que provas produzidas exclusivamente na fase inquisitorial, sem o crivo do contraditório, não são aptas, por si sós, a embasar condenação criminal, conforme o art. 155 do Código de Processo Penal.

6. No presente caso, os elementos probatórios consistem em documentos administrativos e depoimentos de técnicos do IEMA, coletados extrajudicialmente. A ausência de laudo pericial impede a comprovação da materialidade do crime, especialmente considerando que a testemunha técnica informou, em juízo, que não havia floresta no local nem degradação de recurso florestal.

7. Em observância ao princípio da presunção de inocência e ao in dubio pro reo, prevalece a decisão absolutória diante da insuficiência de provas colhidas sob contraditório judicial para firmar juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por crime ambiental previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98 requer a comprovação da materialidade delitiva por meio de laudo pericial, sendo insuficientes provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial.

2. Provas produzidas sem o contraditório judicial não são aptas, por si só, a embasar uma condenação criminal, em respeito ao art. 155 do CPP e ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 158 e 167; Lei nº 9.605/98, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.571.857/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/10/2019.

STJ, AgRg no AgRg no RHC n. 165.610/SC, rel. Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.

STJ, AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000092-61.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO BALMAS BARBIERI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO OU DANO A FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ART. 38 DA LEI Nº 9.605/98. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTRUIÇÃO OU DANO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu os réus da acusação de prática do crime ambiental tipificado no art. 38 da Lei nº 9.605/98, por ausência de materialidade delitiva. A sentença considerou insuficientes os elementos probatórios apresentados, em razão da inexistência de laudo pericial, tratando-se de crime que deixa vestígios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas apresentadas nos autos são suficientes para a condenação pelo crime ambiental previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a caracterização do crime ambiental previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98, é necessário comprovar, por meio de perícia técnica, que a conduta foi praticada contra floresta considerada de preservação permanente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A materialidade do delito ambiental que deixa vestígios deve ser comprovada mediante exame pericial direto, conforme os arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal, não podendo ser suprida por outros meios probatórios, exceto quando demonstrada a impossibilidade de realização da perícia.

5. A jurisprudência pátria estabelece que provas produzidas exclusivamente na fase inquisitorial, sem o crivo do contraditório, não são aptas, por si sós, a embasar condenação criminal, conforme o art. 155 do Código de Processo Penal.

6. No presente caso, os elementos probatórios consistem em documentos administrativos e depoimentos de técnicos do IEMA, coletados extrajudicialmente. A ausência de laudo pericial impede a comprovação da materialidade do crime, especialmente considerando que a testemunha técnica informou, em juízo, que não havia floresta no local nem degradação de recurso florestal.

7. Em observância ao princípio da presunção de inocência e ao in dubio pro reo, prevalece a decisão absolutória diante da insuficiência de provas colhidas sob contraditório judicial para firmar juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por crime ambiental previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98 requer a comprovação da materialidade delitiva por meio de laudo pericial, sendo insuficientes provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial.

2. Provas produzidas sem o contraditório judicial não são aptas, por si só, a embasar uma condenação criminal, em respeito ao art. 155 do CPP e ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 158 e 167; Lei nº 9.605/98, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.571.857/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/10/2019.

STJ, AgRg no AgRg no RHC n. 165.610/SC, rel. Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.

STJ, AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do Recurso Ministerial e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pel
o
Ju
ízo
de Direito da

Vara
Única
de
Atílio Vivacqua
/ES, que
julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal
para
absolver

FERNANDO MACHADO CAIADO e LEONARDO BALMAS BARBIERI
das imputações
quanto ao crime previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a
reforma da sentença para condenar
os acusados

pel
o
delito
em comento
, alegando, em síntese, a existência de provas suficientes para a condenação.

Contrarrazões da
s
defesa
s
pelo
des
provimento do apelo ministerial,
mantendo
in totum
a sentença
absolutória
prolatada
.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja
d
ado provimento ao recurso ministerial
.

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
FERNANDO MACHADO CAIADO e LEONARDO BALMAS BARBIERI
das imputações quanto ao crime previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar os acusados pelo delito em comento, alegando, em síntese, a existência de provas suficientes para a condenação.

Contrarrazões das defesas pelo desprovimento do apelo ministerial, mantendo
in totum
a sentença absolutória prolatada.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja dado provimento ao recurso ministerial.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma, a saber:

Infere-se dos autos que na data de 06 de outubro de 2020, por volta das l4h20min, na localidade de Fazenda Oriente, neste município, os denunciados Fernando Machado Caiado e Leonardo Balmas Barbieri, danificaram floresta considerada de preservação permanente, com infringência das normas de proteção.

Na data supramencionada, em deslocamento para realização de vistoria na Unidade de Conservação MONAST (Monumento Natural Serra das Torres), no imóvel de Fazenda Oriente, o IEMA constatou, em flagrante, uma intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) sendo realizada uma abertura de canaleta de drenagem em várzea, com uso de escavadeira hidráulica.

Sendo assim, constatado dano direto causado na APP topo de faixa ciliar e dano indireto a Unidade de Conservação – Monumento Natural Serra das Tones – com a descaracterização da faixa de preservação impedindo sua função ecológica, com abertura de canal de drenagem. (...)

O magistrado sentenciante absolveu os réus, fundamentando na ausência de materialidade do delito, ante a inexistência de laudo pericial por se tratar de crime que deixa vestígios.

Por outro lado, o
Parquet
sustenta, em síntese, que restou demonstrado pelos depoimentos testemunhais e pela vistoria do IEMA que houve intervenção por parte do denunciado em área de preservação permanente, causando dano ambiental, ainda que restrito ao local de sua propriedade, sendo a licença emitida apenas após a fiscalização do órgão ambiental.

Sem razão, contudo.

É assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “
para a tipificação dos delitos previstos nos arts. 38 e 38-A da Lei
nº 9.605/98
é necessário que a conduta tenha sido praticada contra vegetação de floresta de preservação permanente (art. 38) e vegetação primária ou secundária, situada no Bioma Mata Atlântica (art. 38-A).
(...)
O tema é complexo, não facilmente identificável por leigos, sendo imprescindível a realização de perícia na medida em que não é qualquer supressão/destruição que caracteriza o ilícito do art. 38 da Lei Ambiental
” (AgRg no AREsp n. 1.571.857/PR, Quinta Turma, Relator REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 22/10/2019).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 38-A DA LEI N. 9.605/1998. PROVA DA MATERIALIDADE. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. REALIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS. NÃO JUSTIFICADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 158, 159 E 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ART. 19 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O exame de corpo de delito é imprescindível para comprovar a materialidade das infrações que deixam vestígios, sendo que a sua realização de forma indireta somente é possível quando esses tiverem desaparecido ou o lugar tenha se tornado inapropriado para a sua realização, situações que não se apresentam no caso ora examinado" (AgRg no REsp n. 2.030.432/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 2. Para o oferecimento da peça acusatória é necessária a existência de indícios de autoria e a prova sobre a materialidade delitiva, sendo assente na jurisprudência desta Corte a necessidade de elaboração de laudo pericial para fins de comprovação da materialidade do crime ambiental previsto no art. 38-A da Lei n. 9.605/1998, somente podendo ser substituído por outros meios probatórios quando houver o desaparecimento dos vestígios ou registrada a impossibilidade de fazê-lo, o que não ocorreu na espécie. (Inteligência dos arts. 158, 159 e 167 do CPP). 3. Vale acrescentar que a própria Lei dos Crimes Ambientais determina, em seu art. 19, a utilização de perícia para a constatação do dano ambiental e, sempre que possível, a quantificação dos prejuízos inclusive para fins de prestação de fiança e cálculo de multa a ser imposta ao infrator. 4. Na espécie, o laudo pericial é imprescindível para aferição de que se tratava de árvores nativas e em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica, porquanto não é qualquer supressão ou destruição que tipifica os delitos dos arts. 38 e 38-A da Lei n. 9.605/1998, sendo exigível que seja a conduta praticada contra vegetação de preservação permanente primária ou secundária, localizada no Bioma Mata Atlântica. A propósito: AREsp n. 1.810.747, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/3/2021. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no RHC n. 165.610/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Destaco o entendimento sedimentado pelos tribunais pátrios de que “
no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.
” (STJ, AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021.)

Diante disso, na interpretação do artigo 155 do Código de Processo Penal, conclui-se que os elementos colhidos em fase extrajudicial, destituídos do devido processo legal, não se prestam, isoladamente, a embasar uma condenação criminal,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Assim, não obstante a força argumentativa do órgão ministerial, os elementos apontados, quais sejam, relatório fotográfico, auto de intimação, termo de embargos e relatório de vistoria do IEMA, todos produzidos na fase inquisitorial, não são suficientes para comprovação da materialidade do delito imputado aos acusados.

Isso porque o delito imputado aos apelados na denúncia, previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98, refere-se a “
destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção
”, contudo, não há nos autos comprovação de que tenha havido destruição ou dano de floresta.

A própria testemunha Milesmarcos Gomes Pereira, técnico ambiental, subscritor do relatório de Vistoria do IEMA, sob o crivo do contraditório, afirmou em seu depoimento judicial que “
não existia floresta no local e não foi verificada nenhuma degradação em recurso florestal
”.

Deve prevalecer, portanto, no caso vertente, a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal.

Forte em tais premissas, inexistindo provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial seguras e suficientes a embasar o decreto condenatório dos denunciados que, como é de correntia sabença, pressupõe inabalável certeza acerca da autoria delitiva, em consonância com o princípio do
in dubio pro reo
, deve ser mantida suas absolvições.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.